Tribunal: CARF
Processo: 10435.000369/2008-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-12-02

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10435.000369/2008-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.735 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de novembro de 2021
Recorrente
ADLIM TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não prescinde da comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento em parte ao recurso voluntário para
reconhecer o direito creditório de saldo negativo de IRPJ no valor de R$547,54 do terceiro
trimestre do ano-calendário de 2007.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto Benatti
Marcon, Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 12556.26974.170108.1.3.02-5402, em 17.01.2008, e-fls. 03-
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10435.000369/2008-21
Fl. 875
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.735 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.000369/2008-21

11, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) no valor de R$177.010,55 do terceiro trimestre do ano-calendário de 2007
apurado pelo regime de tributação do lucro real, para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fl. 485:
Com fundamento nos artigos 1o, 73 e 74 da Lei no 9.430, de 1996; no art. 48 da
Lei no 9.784, de 1999; nos artigos 1o e 10 da Portaria SRF no 01, de 2001; na IN SRF
no 600, de 2005; na IN RFB n° 900, de 2008; no inciso VI do art. 295 do Regimento
Interno da Receita Federal do Brasil aprovado pela Portaria MF no 587, de 2010; e no
Parecer do Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, Hans Wolfglanc Lisboa,
constante das fls. 481/484, que passa a integrar este Despacho Decisório; decido:
Reconhecer parcialmente o Direito ao Crédito de IRPJ, Saldo Negativo apurado
no 3o trimestre de 2007, no valor original de R$ 168.469,72;
Homologar parcialmente a Compensação, considerando o Pedido do
contribuinte constante do PER/DCOMP no 12556.26974. 170108.1.3.02-5402 (fls.
03/14), cujo débito está controlado neste processo.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 4a Turma/DRJ/REC/PE no 11-40.834, de 09.05.2013, e-fls. 818-823:
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
INVIABILIDADE DE DEFERIR DIREITO CREDITÓRIO ACIMA DO PEDIDO
PELO CONTRIBUINTE.
O direito creditório informado em PER/DCOMP consubstancia o limite do
direito a ser reconhecido, não podendo a autoridade da DRFB majorá-lo, sob pena de
ir além do pedido. Mesmo no caso de tratar-se de saldo negativo de IRPJ, oriundo de
IRRF, considerando que o contribuinte especifica as retenções, detalhando o valor
pedido, não pode a autoridade compensar eventuais glosas de fontes, por majoração de
outros valores pedidos, pois, registre-se, cabe ao contribuinte detalhar o seu pedido de
crédito, ficando a autoridade limitada a tal pedido como teto.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Recurso Voluntário
Notificada em 19.12.2013, e-fl. 826, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 03.01.2014, e-fls. 828-832, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
2. Das Considerações Jurídicas
As informações fisco-contábeis da Recorrente e toda a documentação acostada
aos autos refletem e corroboram as informações constantes do [...] PER/DCOMP. [...]
Deve-se aqui sobrelevar o valor mais alto da busca da verdade material.
No presente caso, é importante destacar que a perícia realizada pelo ilustre
auditor fiscal [...], que resultou na planilha [...], afirma que o Imposto sobre a Renda
Retido na Fonte, constante das notas fiscais apresentadas é 0,00 (zero), quando na
verdade a Recorrente acostou aos autos notas fiscais onde consta a retenção, o que não
foi observado pelo Fisco. [...]
Total do crédito a ser ressarcido, conforme notas fiscais anexas: R$ 547,66.
Fl. 876
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.735 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.000369/2008-21

Impõe-se, assim, o retorno dos autos à instância a quo a fim de que seja
realizada nova perícia, desta feita acompanhada por assistente técnico da Recorrente,
tudo em observância aos Princípios do Devido Processo Legal, da Ampla Defesa e do
Contraditório. Alternativamente, caso esse Conselho entenda suficientemente
comprovada a retenção, impõe-se o reconhecimento do crédito.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
DO PEDIDO
Por todo exposto, a Recorrente requer seja provido o presente recurso, para
reconhecer a nulidade da decisão recorrida, determinando, de conseguinte, esse E
Conselho o retorno dos autos à instância a quo, para que seja realizada nova perícia,
que devera ser acompanhada por assistente técnico da Recorrente.
Alternativamente, requer seja dado provimento ao Recurso para reconhecer o
direito creditório [...].
Diligência
Tendo em vista as alegações constantes na peça de defesa da Recorrente, que está
instruída com os motivos de fato e de direito que a fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possui, o julgamento foi convertido na realização de diligência
consubstanciada na Resolução da 3a TEx/1a Seção no 1003-000.243, de 05.11.2020, e-fls. 854-
860 (art. 15, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Em atendimento,
foi proferido o Relatório Fiscal no 0.276/2021 – Equipe Regional DCFAZ 4a RF, e-fls. 866-868,
do qual a Recorrente foi notificada, e-fls. 664 e permaneceu silente.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$8.540,83 (R$177.010,55 – R$168.469,72) referente ao terceiro trimestre do
ano-calendário de 2007 (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica
supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de
março de 1972).
Nulidade do Despacho Decisório e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos.
Fl. 877
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.735 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.000369/2008-21

O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi
regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes
conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
Fl. 878
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.735 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.000369/2008-21

A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
Fl. 879
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.735 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.000369/2008-21

de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
A pessoa jurídica pode determinar o IRPJ ou a CSLL com base no lucro real,
presumido ou arbitrado, por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março,
30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário nas condições de tempo,
lugar e forma previstos no art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e nos art. 2o e art. 28
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
O IRRF, código 1708, refere-se às importâncias pagas ou creditadas por pessoas
jurídicas a outras pessoas jurídicas civis ou mercantis pela prestação de serviços
caracterizadamente de natureza profissional (art. 52 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985
e art. 6o da Lei no 9.064, de 20 de junho de 1995). Sujeita-se ao regime de tributação em que o
tributo retido será deduzido do apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou
anual à alíquota incidente de 1,5% (um e meio por cento). O beneficiário é a pessoa jurídica
prestadora do serviço e o imposto é recolhido pela fonte pagadora até último dia útil do primeiro
decêndio do mês subsequente ao mês de ocorrência dos fatos geradores.
Consta no Relatório Fiscal no 0.276/2021 – Equipe Regional DCFAZ 4a RF, e-fls.
866-868, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
6. Refizemos todo o trabalho de análise das notas fiscais originalmente
apresentadas pela contribuinte com o objetivo de levantar o direito creditório
requerido em PerDcomp, suportado pelo destaque em nota fiscal do imposto de renda
retido. O resultado alcançado não divergiu dos levantamentos anteriores realizados
pela unidade de origem, a princípio, mantendo o direito reconhecido no montante de
R$ 168.469,72.
7. Fazendo um comparativo entre o os valores do imposto de renda retido na
fonte informados no PerDcomp e os que estão destacados nas notas fiscais
originalmente apresentadas, é possível montar um quadro do qual colamos abaixo
extrato contendo apenas os registros, por cliente, com valores divergentes e que foram
indeferidos. Tais divergências, somadas, alcançaram o valor ora discutido de R$
8.540,83. [...]
9. Pois bem, atualizamos o quadro comparativo do parágrafo sete incluindo os
valores contidos nas notas fiscais relacionadas acima. Encontramos que, de fato,
algumas glosas iniciais ficam afastadas com o registro dos valores retidos contidos nas
novas notas apresentadas, casos dos clientes SBF COMERCIO DE PRODUTOS
ESPORTIVOS LTDA, ITAU UNIBANCO S.A. e SOCIEDADE BRASILEIRA DE
HIPERTENSAO, para os quais os valores indeferidos passam a zero.
Fl. 880
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.735 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.000369/2008-21

10. No entanto, temos casos em que as novas notas não conseguiram justificar
totalmente o valor requerido, reduzindo a glosa, mas não a liquidando, e casos para os
quais não foram apresentadas novas provas, permanecendo a glosa intacta. [...]
12. Assim, considerando as notas fiscais apresentadas como fato novo ao
processo, com o aproveitamento das retenções ora comprovadas, o montante de R$
547,54, pode ser reconhecido da parte ainda em lide do crédito referente ao saldo
negativo de IRPJ do terceiro trimestre de 2007, apurado em acréscimo ao valor já
reconhecido anteriormente.
13. Dessa forma, fica o crédito apontado na PerDcomp em questão limitado a
R$ 169.017,26, restando ainda sem comprovação, do valor total requerido (R$
177.010,55), retenções em monta de R$ 7.993,29 conforme demonstrado no quadro do
parágrafo onze.
14. Por fim, é importante ressaltar que a análise é realizada sobre o crédito
requerido na PerDcomp. O aproveitamento de créditos não apontados pelo
contribuinte nesta PerDcomp deve ser feito em outros pedidos, limitado ao valor do
saldo negativo informado em DIPJ.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. As divergências
apontadas pela Recorrente estão comprovadas em parte. As informações constantes na peça de
defesa podem ser consideradas em parte, pois foram produzidos no processo elementos de prova
mediante assentos contábeis e fiscais que evidenciem as alegações ali constantes, nos termos do
art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art. 15, art. 16 e art. 29 do Decreto
no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de adoção do princípio da verdade
material. A contestação proposta pela Recorrente, dessa maneira, se confirma em parte a título de
saldo negativo de IRPJ no valor de R$547,54 do terceiro trimestre do ano-calendário de 2007.
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Fl. 881
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.735 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.000369/2008-21

Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório de saldo negativo
de IRPJ no valor de R$547,54 do terceiro trimestre do ano-calendário de 2007.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 882
DF CARF MF
Documento nato-digital